Tribunal: TJSP
Processo: 1501096-94.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Roubos majorados – Preliminares disputando a nulidade do feito – Vicissitudes processuais não verificadas - Elementos de prova que comprovam autoria e materialidade delitiva – Condenações mantidas - Majorantes autenticadas – - Concurso formal impróprio reconhecido na origem - Disputa pelo reconhecimento de crime único – Impossibilidade – Violação de patrimônios distintos, no mesmo contexto

Ementa:
Roubos majorados – Preliminares disputando a nulidade do feito – Vicissitudes processuais não verificadas - Elementos de prova que comprovam autoria e materialidade delitiva – Condenações mantidas - Majorantes autenticadas – - Concurso formal impróprio reconhecido na origem - Disputa pelo reconhecimento de crime único – Impossibilidade – Violação de patrimônios distintos, no mesmo contexto fático, e sem desígnios autônomos, que ensejam o reconhecimento do concurso formal próprio – Penas arbitradas com rigor excessivo, comportando abrandamento - Fixação de regime fechado ao início de cumprimento - Impossibilidade de substituição por outro menos gravoso - Recursos parcialmente providos para mitigação dos castigos

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501096-94.2018.8.26.0567, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes
CLAYTON HENRIQUE CORRÊA, DENIS JOSÉ PEREIRA DE MATOS e JOÃO
CARLOS ALCIDES GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Assim, rejeitadas as preliminares
DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos apelos, para o fim de abrandar as penas
impostas aos réus, fixando-as em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no piso legal, para Clayton e João Carlos,
e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, no
piso legal, para Dênis; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501096-94.2018.8.26.0567
APELANTES: CLAYTON HENRIQUE CORRÊA, DENIS JOSÉ PEREIRA DE
MATOS E JOÃO CARLOS ALCIDES GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TATUÍ
VOTO No 17141
Roubos
majorados

Preliminares
disputando a nulidade do feito Vicissitudes
processuais não verificadas - Elementos de
prova
que
comprovam
autoria
e
materialidade
delitiva

Condenações
mantidas - Majorantes autenticadas
-
Concurso formal impróprio reconhecido na
origem - Disputa pelo reconhecimento de
crime único Impossibilidade Violação de
patrimônios distintos, no mesmo contexto
fático, e sem desígnios autônomos, que
ensejam o reconhecimento do concurso
formal próprio Penas arbitradas com rigor
excessivo, comportando abrandamento -
Fixação de regime fechado ao início de
cumprimento
-
Impossibilidade
de
substituição por outro menos gravoso -
Recursos
parcialmente
providos
para
mitigação dos castigos
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 503/513 que
julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou os réus Clayton Henrique
Correa, João Carlos Alcides Gomes e Denis José Pereira de Matos como
incursos no art. 157, I e II, c/c art. 70, caput, parte final (três vítimas), todos do
Código Penal, impondo a Clayton e a João Carlos as penas de 32 (trinta e dois) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 78 (setenta e oito) dias-multa, no piso
legal, e a Denis as penas de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 72 (setenta e dois) dias-multa, no piso legal.
Inconformados, recorrem os réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Clayton pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito, sob os
seguintes fundamentos: (i) violação ao artigo 212, parágrafo único, do CPP: (ii)
violação ao art. 266, II, do CPP; (iii) por cerceamento de defesa, pois não fora
oportunizada a presença do réu quando da oitiva das testemunhas de acusação pelo
juízo deprecado; (iv) cerceamento de defesa, pela não intimação da defesa técnica
para substituir a testemunha arrolada; (v) por inobservância da Súmula Vinculante
11, do C. STF; (vi) nulidade das provas, pois derivada de conduta ilícita consistente
na invasão de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição, por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a mitigação das penas, o reconhecimento de
crime único, a aplicação da detração, o abrandamento do regime carcerário e a
isenção das custas processuais (fls. 528/573).
Denis, a seu turno, disputa tão somente a mitigação das penas e a
substituição da carcerária por restritivas de direitos (fls. 603/606).
Por fim, João Carlos requer a absolvição, por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a mitigação das penas, o reconhecimento de crime único e o
abrandamento do regime carcerário (fls. 607/613).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 504/511), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça desprovimento dos recursos (fls. 669/693).
É o relatório.
Segundo a denúncia, nas condições espaço-temporais ali descritas, os
acionados, previamente ajustados entre si, agindo em concurso, com unidade de
desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra Ângela Aparecida Menck de Almeida,
Everton Antônio de Almeida e Leonelson Antônio de Almeida, que mantiveram em
seu poder, restringindo-lhes a liberdade, 04 aparelhos de telefone celular e a quantia
de R$ 1.600,00, em espécie, pertencentes respectivamente às retro mencionadas
vítimas, além do automóvel Honda Civic, placas EJK 4099 - Capela do Alto/SP, cor
preta, pertencente a Anselmo Cristiano Alves Machado, avaliado em R$ 35.000,00
(auto de avaliação a fl. 22).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Feito o introito, rejeitam-se as preliminares defensivas.
A alegada nulidade fundada na inobservância do art. 212, do CPP que
extinguiu o sistema presidencialista não prospera, pois não equivale à prova de
prejuízo concreto aos réus, sendo certo que a inversão na ordem das perguntas
formuladas configura nulidade relativa, conforme entendimento sufragado por
nossos Tribunais Superiores. Confira-se:
“Provas (oitiva de testemunhas). Perguntas (formulação). Ordem
(inversão). Prejuízo para a defesa (inexistência). 1. Não acarreta,
em princípio, prejuízo à defesa a alteração, na audiência de
testemunha (Cód. de Pr. Penal, art. 212, na redação da Lei no
11.690/08), da ordem de quem formula perguntas. Isso não
altera o sistema acusatório. Em caso tal, há de haver um quid,
representado pelo efetivo prejuízo para a defesa. 2. À vista disso,
não há falar em nulidade, muito menos absoluta, quando, como
no caso dos autos, o juiz inverte a ordem de inquirição de
testemunhas, ouvindo-as antes que as partes - autor e réu -
formulem suas perguntas. 3. Ordem denegada.”- negritou-se (STJ,
HC 144.909/PE, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA
TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 15/03/2010)
“Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfico de
entorpecentes e Corrupção Ativa. Alegada inversão na ordem de
inquirição das testemunhas (art. 212 do CPP). Nulidade do
processo. Inocorrência. Ausência de comprovação de prejuízo. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que “a inobservância da ordem de inquirição
de testemunhas não constitui vício capaz de inquinar de
nulidade o ato processual ou a ação penal, razão por que a
demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para a
invalidação do ato” (HC 114.787, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
Hipótese em que a nulidade foi arguida apenas em sede de
apelação e não houve a devida demonstração de eventual prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suportado pela acusada. Incidência da Súmula 523/STF (“No
processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas
a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o
réu”). 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por
inadequação da via processual.” -negritou-se (STF, HC 114789,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
19/08/2014, DJe 30/09/2014).
Mais a mais, após a inquirição pelo magistrado da origem, foi
oportunizada às partes a complementação das indagações, restando observados,
assim, o contraditório a ampla defesa.
Doutro turno, no que toca ao reconhecimento pessoal, a dita
inobservância de formalidade aventada não o invalida. O ato serve, em
conformidade com o Princípio do Livre Convencimento Racional, à formação da
convicção do julgador, que há de sopesá-lo com o contexto probatório.
A própria colocação de outros indivíduos ao lado do acusado, constitui,
consoante se infere do que reza o artigo 226, II do Código de Processo Penal, mera
proposição, e não comando cogente.
No que toca à pretendida oitiva da testemunha Eleni, constata-se que a
despeito da ciência da defesa acerca da sua não localização no endereço por ela
indicado (fls. 491), não tratou de informar novo endereço ao tempo oportuno, ônus
que lhe competia. Ademais, em audiência instrutória, pleiteou a substituição da
testemunha, sem qualificar o pretendido depoente, razão pela qual corretamente
indeferida a produção da prova pelo magistrado, a quem incumbe, sem dúvida,
indeferir a produção de provas irrelevantes para a solução da lide. Tudo de forma a
evitar o desvirtuamento das providências probatórias e o consequente retardo na
prestação jurisdicional, como bem aquilatado na origem, verbis: “Indefiro o pedido
de substituição de testemunha. Aqui, os réus estão presos e vige, com ênfase, o
princípio da razoável duração do processo, de modo que a instrução será concluída
e o feito sentenciado nesta audiência, máxime porque, ciente da não localização da
testemunha que arrolou, não localizada no endereço por ela informado (fls. 491),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
na oportunidade que teve para tanto, a defesa limitou-se a, laconicamente, insistir
em referida oitiva (fls. 495), e, agora, de modo tão vago quanto, a postular pela
substituição, sem sequer indicar e qualificar o pretendido depoente” fls.504.
De igual insucesso compartilha a alegação de cerceamento de defesa
pela ausência do réu quando da oitiva da testemunha pelo juízo deprecado. Afinal,
as partes devem ser intimadas acerca da expedição da carta precatória, sob pena de
nulidade relativa, nos termos da Súmula 155, do STF, não sendo obrigatória a
intimação pelo juízo deprecado da data da realização do ato, conforme Súmula 273,
do STJ.
Nessa linha de raciocínio, entende-se que a presença do réu na audiência
a ser realizada pelo juízo deprecado é facultativa.
Mais a mais, em sede de repercussão geral, o c. STF assentou não ser
“nula a audiência de oitiva de testemunha realizada por carta precatória sem a
presença do réu, se este, devidamente intimado da expedição, não requer o
comparecimento” (Repercussão Geral por Questão de Ordem em Recurso
Extraordinário no 602.543, rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 19/11/2009, DJE
26/02/2010).
No particular, Clayton, na ocasião, foi assistido por sua defesa técnica,
que participou ativamente do ato, formulando perguntas, inclusive (fls. 460/464).
Doutro turno, as razões de inconformismo não demonstram qualquer prejuízo real
daí decorrente, pelo que não há que se falar em qualquer nulidade, a teor do artigo
563 do Código de Processo Penal.
No que tange o uso de algemas, veda a Súmula Vinculante o emprego
descomedido de meio de contenção aos acusados em geral, o que não se compraz
com a hipótese, onde a utilização foi pontuada e justificada pelo juízo (cf. fls. 503).
E no feito em testilha imputa-se ao acionado falta grave, cometida com
emprego de violência e grave ameaça, a sugerir adequado o acautelamento da
integridade física dos demais presentes, até porque esclareceu-se que os agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
responsáveis pela escolta dos acusados consignaram a necessidade de manutenção
do uso das algemas.
O E. Superior Tribunal de Justiça assinala que:
“A excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na
Súmula Vinculante 11 do STF que dispõe que só é lícito o uso de
algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de
perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, não obsta o seu
emprego se demonstrada, por decisão fundamentada, a necessidade de
serem precavidos os riscos antevistos no próprio enunciado sumular”
(HC no 140982/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julg. 19.11.2009, DJe 22/02/2010).
Também não se pode descurar que o Magistrado que preside o ato
processual é quem melhor pode aquilatar, diante das peculiaridades de cada
comarca, a necessidade ou não de se manter o réu algemado durante o ato.
E nem se pode perder de vista que, além de a retirada das algemas não
ser direito absoluto daquele que está sob a custódia da Justiça, a possibilidade de o
emprego indevido do aparato venha a se tornar causa de nulidade processual não se
deduz por mera inferência; ao revés, há de se efetuar prova de que a instrução ou a
apreciação do mérito foram de alguma forma afetadas pela circunstância, e de
fenômeno dessa ordem não há o menor vestígio.
No mais, não se verifica nenhuma ilegalidade na prisão dos apelantes e
nas provas subsequentes, a despeito da alegada violação ao domicílio de Clayton.
Como se verá adiante, o militar Paulo referiu que o ingresso na residência de
Clayton foi autorizado, ao passo que a vítima Leonelson informou que a captura dos
agentes foi noticiada cerca de uma hora após os fatos, a concluir configurada a
situação de flagrância, ainda que em sua modalidade ficta, nos termos do art. 302,
IV, do Código de Processo Penal, o que por consequência, autoriza os policiais a
proceder as buscas no imóvel, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição
Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Afastadas, assim, as preliminares, no mérito os recursos comportam
parcial provimento.
Interpelado em juízo, Clayton refutou a falta que lhe foi irrogada. Na
data dos fatos, estava em sua residência; não foi trabalhar, pois sua esposa estava
com muita cólica. João Carlos ali esteve e o convidou para tomar uma cerveja, mas
declinou o convite. A seguir, deitou-se e ouviu alguns ruídos, deparando-se com
policiais que ali ingressaram e passaram a revistar o imóvel. Nada de ilícito foi
encontrado; os policiais apreenderam apenas R$400,00 (quatrocentos reais),
pertencentes à sua esposa. Foi levado para o lado de fora de sua residência, onde,
após conferirem seus antecedentes criminais, foi informado de que seria conduzido
ao distrito policial. João Carlos e Denis também estavam detidos defronte à sua
residência. Nenhum celular foi apreendido em sua casa; viu que os militares, ao
revistarem um veículo, apreenderam um celular que havia sem seu interior.
Desconhecia os policiais atuantes e crê tenha sido detido em razão de seu histórico
infracional. Não autorizou o ingresso em sua residência (cf. gravação audiovisual).
No mesmo sentido a versão trazida por João Carlos. Após sair do
trabalho, passou na casa de Clayton. Conversaram por cerca de quinze minutos e
quando deixava o local, foi abordado pelos policiais. Foi levado junto a Denis, a
quem não conhecia. Não sabe por que foi preso. Foi de motocicleta até a casa de
João Carlos e o veículo ficou no local. Não viu um veículo Fiesta defronte à
residência de Clayton. Denis estava com um carro prata, próximo dali. Não é
verdade que tenha sinalizado para Denis e caminhado em direção a ele quando
deixou a casa de João Carlos. Não tinha R$350,00 em suas vestes íntimas; portava
apenas R$80,00 em sua carteira. Não foi apreendida nenhuma chave consigo, pois
deixou a chave da motocicleta no contato (cf. gravação audiovisual).
Denis, a seu turno, confessou a autoria delitiva. Praticou o roubo em
companhia de “Giovani” e “Jorginho”. Desconhece os corréus. A princípio, ficou
incumbido apenas de conduzir os comparsas até o local do assalto, mas acabou por
ingressar na residência das vítimas, valendo-se de uma arma de brinquedo. Dirigiu
um Prisma preto até a residência, e voltou conduzindo o Honda Civic subtraído. Ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
chegar em Sorocaba, pegou seu Ford Fiesta. Deixou o Civic no bairro “Piazza di
Roma”. Tinha R$350,00 no bolso de sua casa e R$800,00 em sua carteira. Indagado
sobre o que fazia exatamente no local da abordagem, redarguiu que havia parado ali
para dispensar os aparelhos celulares subtraídos. Não sabe qualificar “Giovani” e
“Jorginho” (cf. gravação audiovisual).
O acervo probatório, contudo, converge para a certeza da imputação que
pesa contra os recorrentes.
Vítima Ângela rememorou o sucedido. Retornava do mercado quando
irrompida por um sujeito, no portão de sua residência, que anunciou o assalto. Foi
conduzida ao interior da residência e recebeu ordens de permanecer no interior do
banheiro. Notou a presença de mais dois agentes. Um deles portava arma de fogo.
Os assaltantes subtraíram pouco mais de um mil reais, além de 4 celulares: da
depoente, de seu esposo, de sua filha e de seu filho. O veículo Honda Civic
subtraído pertencia a Anselmo. Ficaram retidos no banheiro a depoente, esposo e
filha. Apenas seu filho saiu e acompanhou os assaltantes. Não sabe precisar quanto
tempo ficou no banheiro. Arrostada aos réus, não pode identificá-los (cf. gravação
audiovisual).
A mesma dinâmica foi reportada pela vítima Leonelson. Os assaltantes
ingressaram em sua residência, determinando que todos se dirigissem a um
banheiro, no qual ficaram custodiados sob ameaça exercida com o emprego de uma
arma de fogo, exceção feita a Everton, que rodou o imóvel sob ameaças, caso não
entregasse mais dinheiro. Os roubadores subtraíram cerca de R$1.700,00 e quatro
celulares, sendo um seu, e os demais de seus familiares. A seguir, subtraíram o
Honda Civic de Anselmo, amigo do seu filho. Cerca de uma hora após, soube da
captura dos réus. O carro e cerca de R$900,00 foram recuperados. Nenhum celular
foi recuperado. Ao divisar os réus em juízo, referiu não ter condições de reconhecê-
los, dado o tempo transcorrido desde então. Na data dos fatos, recebeu fotografias
dos suspeitos por meio de seu celular, reconhecendo dois deles. Na delegacia de
polícia, tornou a reconhecer, com segurança, dois agentes; teve dúvidas apenas
quanto ao “mais moreno”. No distrito policial reconheceu os réus por uma câmera,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cuja imagem era boa (cf. gravação audiovisual).
De igual teor os relatos do ofendido Everton. Em acréscimo, afirmou
não poder reconhecer os agentes em juízo, embora tenha identificado o trio em solo
policial, com segurança. Na delegacia, viu os suspeitos através de câmeras, estando
os três perfilados. Não recebeu imagens dos suspeitos pelo celular antes de efetivar o
reconhecimento, e não foi sugestionado pelos policiais a identificá-los. Teve pouco
contato com um terceiro agente, mas ainda assim teve condições de reconhecê-lo.
Seu celular foi rastreado com a ajuda de um policial amigo da família, já falecido. O
veículo subtraído pertencia ao seu amigo Anselmo (cf. gravação audiovisual).
Anselmo confirmou, em suma, que emprestara seu veículo à vítima
Everton, o qual foi subtraído e recuperado sem danos (cf. gravação audiovisual).
Policial militar Paulo resumiu sua atuação. Foi irradiada via Copom a ocorrência de
roubo, e através do rastreador de um celular subtraído, constataram que os agentes
estavam na região da Vila Haro, em Sorocaba. Ao rumarem ao local indicado,
depararam-se com um dos suspeitos deixando uma residência, e outro no interior de
um Ford Fiesta, defronte ao imóvel. Abordados, verificaram que ambos já haviam
respondido por processos criminais e portavam R$350,00 cada. Durante a
averiguação, o Copom continuava a informar que o celular rastreado emitia sinais de
que estava no local, razão pela qual resolveram averiguar a residência. Fizeram
contato e Clayton se apresentou como o morador do imóvel e franqueou sua
entrada, bem como permitiu a realização de buscas no imóvel. Indagado, Clayton
afirmou que não tinha qualquer participação com o roubo. Entretanto, ali
apreenderam R$444,00 e um aparelho celular Samsung, que por ter um sistema de
“blindagem”, foi inviável verificar seu IMEI. Constataram, ainda, através do
“projeto radar”, que o veículo Ford Fiesta havia passado, naquela manhã, por Capela
do Alto, cidade onde ocorrera o crime Perquiridos a respeito, Denis confessou a
prática do roubo, indicando a localização do veículo Honda Civic subtraído. O trio
foi conduzido ao distrito policial, onde reconhecidos pelas vítimas. O celular
utilizado para o rastreamento não foi localizado (cf. gravação audiovisual).
Policial civil Eduardo complementou a respeito. É escrivão de polícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em Sorocaba, e estava em plantão quando policiais militares apresentaram a
ocorrência de flagrante de roubo. Na ocasião, foi lavrado o auto de prisão em
flagrante as vítimas reconheceram os três réus. Salvo engano, policiais militares já
haviam enviado fotos dos suspeitos às vítimas que os identificaram e seguiram para
Sorocaba. Os ofendidos disseram que os agentes utilizaram arma de fogo por
ocasião do assalto. O reconhecimento dos réus foi feito por câmeras, enquanto eles
estavam custodiados em uma cela. Ao que se recorda, duas vítimas estiveram no
plantão (cf. gravação audiovisual).
Ressalte-se, o depoimento prestado por policial, agente público forçado
a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de
veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas
pelo prejudicado. A dúvida, ao reverso, deve vir calcada em elementos sólidos,
ausentes na espécie. Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
ROUBO Insuficiência probatória - Apreensão do produto do crime na
posse do acusado - Inversão do ônus da prova - Palavra da vítima -
Idoneidade presumida - Depoimento policial - Condição profissional não
torna indigno de credibilidade - Roubo consumado - Redução do
patrimônio da vítima - Ausência de perseguição imediata. 1 A apreensão
do produto do roubo em poder do agente, em situação comprometedora,
constitui indício robusto da autoria do crime e inverte o ônus probatório,
transferindo ao acusado a obrigação de apresentar explicação satisfatória
sobre a origem dos bens, sob pena de, não o fazendo, arrostar as
conseqüências do delito patrimonial; 2 - Em crimes clandestinos como o
roubo, é de extrema importância a palavra da vítima, mormente quando
ela não conhece a pessoa acusada, não revelando, portanto, interesse em
falsa incriminação; 3 O depoimento policial não pode ser considerado
com reservas tão-só por sua condição profissional, sem apontar-se um
motivo concreto; 4 Sendo o roubo um crime patrimonial e tendo a vítima
suportado redução em seu patrimônio, incabível o reconhecimento da
tentativa; 5 - A prisão em flagrante não descaracteriza o roubo
consumado, vez que não houve perseguição imediata do acusado, preso
em local distante do palco dos fatos (Apl 0071708-19.2007.8.26.0050,
rel. Renê Ricupero, j. 18.08.11).
Por fim, tem-se os relatos da informante Bruna, esposa de Clayton, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
trouxe à lume idêntica versão da fornecida por seu esposo, ressaltando que em sua
residência nenhum celular foi encontrado, sendo apreendida apenas a quantia de
R$400,00, que lhe pertencia (cf. gravação audiovisual).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.
Como se vê, não pairam dúvidas quanto ao episódio delitivo, como em
relação ao reconhecimento dos réus pelas vítimas. Perante a autoridade policial, os
ofendidos Evandro e Leonelson formalizaram o reconhecimento pessoal (fls. 28/29),
oportunidade em que, com absoluta certeza, identificaram os acionados como os
roubadores.
E, em juízo, Evandro ratificou, indene de dúvidas, o reconhecimento
primitivo, conforme referido em sua narrativa fática.
Leonelson, por sua vez, ratificou o reconhecimento de dois agentes,
referindo certa insegurança quanto à identificação do assaltante “mais moreno”.
Este, contudo, pelo que se vê das imagens captadas na audiência instrutória, trata-se
de Denis, réu confesso.
Nesse contexto, inviável concluir por temerário o reconhecimento
positivado.
Doutra parte, as declarações das vítimas são harmônicas e sem
contradições, e nada de genuíno lhe conduz dúvidas a respeito. Não havia, até onde
se provou, qualquer dissenso entre os protagonistas da ação delituosa, a tornar
descabida eventual imputação deliberada por parte daquela.
Neste particular, registre-se o entendimento desta E. Corte no sentido de
que em ilícitos patrimoniais a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois despida
de interesse alheio à verdadeira narração dos fatos que configuram a infração e à
indicação de seu agente:
“Apelação
Criminal
com
Revisão
no
0000353-04.2014.8.26.011Apelação Criminal
Roubo majorado

Sentença condenatória Pretendida a absolvição, a redução da pena-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
base e a fixação de regime mais brando
Inadmissibilidade

Materialidade, autoria e majorante suficientemente demonstradas

Palavra da representante vítima de suma importância no esclarecimento
dos fatos e identificação do criminoso, máxime quando afinada com o
depoimento de testemunha presencial Depoimento do policial valioso
e harmônico com as demais provas Condenação bem editada, com
base em sólido e convincente acervo probatório Aumento da pena-
base de forma acertada
Regime prisional escorreitamente fixado.
Recurso improvido.
(...) Ora, não se pode ter distante quão valiosas se mostram as
palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se considerando
que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse repousa em
apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a
trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a
necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço,
consoante iterativa orientação jurisprudencial (...)” (negritou-se)
(TJSP, Relator: Moreira da Silva; Comarca: Campinas; Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 06/08/2015; Data
de registro: 21/08/2015).
Não bastasse o reconhecimento dos acionados na etapa administrativa,
tem-se que o celular subtraído e monitorado, embora não apreendido, emitia sinais
indicando que se encontrava nas imediações da residência de Clayton, onde também
se encontrava o corréu João Carlos. Defronte ao imóvel estava Denis, que admitiu a
prática do assalto ocorrido momentos antes, em comparsaria com outros dois
agentes.
Já a tentativa de Denis de isentar a responsabilidade dos corréus não
convence; não soube sequer declinar quem seriam os comparsas, dizendo conhecer
um deles “de vista”, sendo o outro um desconhecido.
Chama a atenção, outrossim, a apreensão de dinheiro em espécie em
poder dos réus, de origem não elucidada e em quantia equivalente à subtraída. A
propósito, João Carlos e Denis portavam, cada qual, R$350,00, circunstância que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de fato, sugere a divisão do produto do ilícito, como bem ponderado na r. sentença,
verbis: “ João Carlos e Denis foram encontrados, cada qual, com trezentos e
cinquenta reais, circunstância por demais sugestiva da divisão do produto do
ilícito, doravante reforçada pela juvenil informação dada por João Carlos no
sentido de que tinha consigo menos de cem reais, versão combinada com Denis e de
todo desacreditada, a partir do momento em que esse réu, querendo definitivamente
isentar os demais, assume a propriedade de mais de mil reais que não se
encontravam consigo, encampando, inclusive, numerário achado sob a posse de
Clayton, na sua residência, sem se atentar para o fato de que, esse último
secundado por sua esposa, confirmou que ali havia quatrocentos e quarenta e
quatro reais, aí completando o total do numerário exibido às fls. 24.”
É dizer: o conjunto probatório é robusto, de modo que não pairam
dúvidas quanto ao episódio delitivo, assim como quanto à autoria delitiva.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não
solucionados um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das
vezes, longe de testemunhas.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade da prática noticiada, a ter como correta, pois, a
responsabilização criminal dos recorrentes, nos moldes do reconhecido na r.
sentença recorrida.
As majorantes, a seu turno, resultaram igualmente comprovadas.
No aspecto, a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, prescinde da realização de exame pericial e mesmo da apreensão
do instrumento quando comprovado seu emprego por outras provas produzidas no
feito. Nessa toada:
“(...) o afastamento da qualificadora de uso de arma de fogo igualmente
não prospera. Independentemente de ser causa subjetiva, que advém do
temor da vítima em face da exibição do instrumento pelo agente, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
objetiva, que decorre do maior perigo que a arma causa ao ofendido, o
reconhecimento da qualificadora prescinde da apreensão e exame
pericial do artefato, se outras provas demonstram a sua utilização no
roubo.
(...)
Quando a prova oral atesta, de forma segura e idônea, o emprego de
arma no roubo, mas não houve prisão imediata do agente, é de se
reconhecer a respectiva qualificadora, ante a falta de apreensão e
consequente impossibilidade de perícia” (Apelação Criminal no
0021441-33.2013.8.26.0050, Comarca de São Paulo, Rel. Des. Renê
Ricupero, j. em 12.02.2015, v.u.).
“O réu (...) questiona a majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal,
em virtude da ausência de apreensão da arma e de laudo pericial que
comprove a lesividade do objeto. Tal alegação não pode prosperar,
visto que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que houve ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, conforme corroborado pelo
ofendido, não sendo necessária a apreensão de arma e nem a sua
submissão
a
perícia”
(Apelação
Criminal
no
0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de São José dos Campos, Rel.
Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v.u.).
E ainda:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais
razão vale para comprovar particularidades dele, como o concurso de
agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova
pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma.
O que importa é a realidade do uso de armas, afirmada pelas vítimas, e
a potencialidade intimidativa delas, presente no caso” (Apelação
Criminal n° 990.09.219942-0, Comarca de Serra Negra, Colenda Quinta
Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. em 28.01.10, v.u.).
In casu, as vítimas sempre declararam que os acusados fizeram uso de
arma de fogo como instrumento a reduzi-las à impossibilidade de resistência, algo
que deve, por conseguinte, prevalecer.
Mais a mais, é seguro dizer, dadas as circunstâncias do evento, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
notadamente o modo de execução, que cada qual praticou o núcleo do tipo com a
ciência de que contribuía, com os consortes, para a execução de um todo indiviso,
nítido caso de coautoria, por conseguinte. Em outras palavras, é inarredável a
existência do liame subjetivo.
No mais, inviável o reconhecimento de crime único, tal como disputado
pela defesa. Com uma conduta, os réus lesaram mais de um patrimônio, com plena
ciência de que o faziam; investiram, em particular, contra os celulares das 04
(quatro) vítimas. Cuida-se, assim, de concurso formal de roubos.
Em contrapartida, ressalvadas as vênias ao magistrado da origem,
inviável a aplicação do concurso formal heterogêneo (ou impróprio), tendo em vista
que não se demonstrou que os agentes praticaram os delitos dolosos com desígnios
autônomos, porquanto agiram a partir de uma mesma grave ameaça e no mesmo
contexto fático.
Nesse sentido o entendimento do C. STJ:
“(...) Praticado o crime de roubo mediante uma só ação contra
vítimas distintas, no mesmo contexto fático, resta configurado o
concurso formal próprio, e não a hipótese de crime único, visto
que violados patrimônios distintos. (...)” (negritou-se)
(HC 197.684/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 18/06/2012)
Ademais, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal
varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente ao iniciar a sua
conduta e, por aqui, não se pode concluir que os agentes pretendessem, desde o
início da conduta, vulnerar quatro patrimônios distintos, pois, no limite do provado,
conclui-se que o encontro das quatro vítimas na residência foi ocasional.
Doutro turno, pese a existência de quatro vítimas, a r. sentença, para fins
de fixação da pena, ponderou serem apenas três os vitimados, conforme trecho a
seguir reproduzido (fls. 509): “(...) Pelo menos o casal Leonelson e Angela foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vítimas de graves ameaças e tiveram dinheiro e celulares subtraídos, o mesmo
acontecendo com o filho deles Everton, de quem subtraídos celular e veículo que
estava sob sua posse. Há outra vítima de subtração, uma filha menor do casal,
todavia, nesse caso, à míngua de descrição na denúncia, impossível considerá-la
como vítima efetiva do delito narrado nos autos. (...)” negritou-se
Assim, a fração de aumento para fins de majoração da pena decorrente
do reconhecimento do concurso formal próprio será eleita considerando-se três
roubos praticados.
Definida a sorte do litígio, ingressa-se na dosimetria.
Na primeira etapa, o magistrado sentenciante fixou as basais em 1⁄2
(metade) acima do piso legal, tendo em vista o emprego de arma de fogo e a
censurabilidade da conduta dos agentes, conforme fundamentação a seguir
transcrita, reproduzida na r. sentença quando da fixação das penas dos três
acionados: “(...) Agora atendendo ao pedido Ministerial de fls. 5/8, saliento que a
circunstância da utilização de arma será considerada nesta primeira fase de
fixação da reprimenda, reservando-se a circunstância do concurso para a fase
derradeira, e, no mesmo passo, observo ser inconstitucional a alteração
recentemente promovida no art. 157 do CP pela Lei 13.654/18, conforme já
apontado pela Colenda 4a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Recurso de Apelo no
0022570-34.2017.8.26.0050, Relator Desembargador Edison Brandão, decisão de
conhecimento notório, a cuja fundamentação me reporto, dispensando digressões.
Então, nessa primeira fase, de se observar a intensa censurabilidade da conduta do
agente. Praticou, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com
isso atemorizando sobremaneira as vítimas, uma subtração de numerário em
quantia não desprezível, mais de um salário mínimo, além de celulares e um
Honda/Civic, ano 2010, segundo o seu proprietário valorado em cerca de quarenta
mil reais, ou seja, com potencialidade de elevado prejuízo a terceiros, e isso o
fizeram os réus, provindos de outro município, distante mais de trinta quilômetros
do local dos fatos, utilizando-se de um outro veículo, circunstâncias que estão a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indicar premeditação (e note-se que o réu Denis manifestou a indignação quanto ao
reduzido proveito do crime), ousadia e periculosidade, além de desapreço à
integridade de terceiros. Por tais razões, aqui ressaltado que a elasticidade
visualizada entre os marcos piso e teto do preceito secundário ora versado, exige
que o julgador transite adequadamente entre tais limites, segundo a gravidade do
caso, de molde a respeitar a isonomia entre os jurisdicionados e a pedagogia da
reprimenda, elevo em 1/2 a pena-base, aqui fixada em 06 anos de reclusão e 15 dias-
multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a
capacidade financeira do acusado. (...)”.
Entretanto, ressalvadas as vênias, a censurabilidade, pelos motivos
descritos, é ínsita ao crime de roubo, não ensejando reprovação mais intensa.
Doutro turno, reconhecidas duas causas de aumento - concurso de
agentes e emprego de arma de fogo -, diante da inovação trazida pela Lei no
13.654/18, devida a aplicação somente da causa de aumento de 2/3 (dois terços),
prevista no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal, na terceira etapa da dosimetria.
Isto porque, conforme reza o parágrafo único do art. 68 do Código
Penal, “no concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.
Assim, e porque a r. sentença considerou inexistirem maus antecedentes,
as basais devem retroagir ao assoalho da cominação: 04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, inexistem atenuantes a serem consideradas em favor
de Clayton e João Carlos, ao passo que a atenuante da confissão não tem
incidência em favor de Denis, dado o óbice imposto pela Súmula 231, do C. STJ.
Em contrapartida, ante a reincidência específica de Clayton, atestada
pela certidão de fls. 466, a pena deve ser incrementada em 1/5 (um quinto) e não
em 1/3 (um terço), como feito pela origem, vez que excessivo , culminando na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reprimenda de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e
12 (doze) dias-multa, no piso legal.
Quanto a João Carlos, a dupla reincidência por ele ostentada (cf.
certidões a fls. 469/470, complementada pela folha de antecedentes a fls. 351/353)
merece igual incremento de pena, no percentual de 1/5 (um quinto) e não de 1/3
(um terço), como operado na origem a resultar em 04 (quatro) anos, 09 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no piso legal
Denis, por sua vez, ostenta penas uma condenação caracterizadora da
nota de reincidência (cf. certidão de fls. 468), razão pela qual devido o incremento
da pena em 1/6 (um sexto) e não de 1⁄4 (um quarto), como operado na sentença a
culminar a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-
multa, no piso legal.
Na derradeira etapa, como dito, devida a aplicação somente da causa de
aumento de 2/3 (dois terços), prevista no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal, a
resultar nas penas de 08 (oito) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, para
Clayton e João Carlos e 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, para Denis.
Em virtude do concurso formal próprio entre os roubos, devido o
incremento das penas em 1/5 (um quinto), fração compatível com o número de
vítimas atingidas Ângela, Everton e Leonelson -, a culminar, nas penas de 09
(nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-
multa, no piso legal, para Clayton e João Carlos, e de 09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, no piso legal, para Denis.
Inviável a aplicação do início de cumprimento de pena em regime
diverso do fechado, por imposição legal, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código
Penal.
Mais a mais, a sanha criminosa evidencia, além de tudo, a procura pelo
ganho fácil, o arrojo dos que a levam à efeito e o total desapego para com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
integridade dos pares, tudo a tornar descabida qualquer imposição mais tênue do que
a segregação completa.
Incabível, outrossim, a substituição da carcerária por restritivas de
direitos, tal como disputado por João Carlos, seja pelos motivos sobreditos, seja por
impeditivo legal (cf. art. 44, I, do Código Penal).
E, a despeito do que trouxe a Lei no 12.736/12, possibilitando ao juízo
de conhecimento a aplicação do instituto da detração, inexiste, salvante o
entendimento contrário, automatismo a respeito, a ponto de permitir simples
desconto de tempo de prisão processual para a fixação do regime de cumprimento
do castigo, já que ausentes elementos a perquirir os requisitos subjetivos no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal bom comportamento carcerário e ausência
de faltas disciplinares.
Nesse compasso, por não se tratar de critério integrante da dosimetria
penal, mas questão a ser observada quando da análise do direito à progressão de
regime, com prognósticos meritórios, de se reservar ao juízo da execução a
aplicação do instituto em destaque.
Por derradeiro, registra-se que a condenação dos acusados ao pagamento
das custas está prevista no art. 804 do Código de Processo Penal. A Lei no
11.608/03, em seu artigo 4o, § 9o, alínea “a”, estabelece custas judiciais no valor de
100 UFESPs, a serem pagas, ao final, pelo réu condenado; e o texto normativo, no
artigo 5o, só contempla a isenção para entidades de Direito Público interno, ao passo
que permite outorgar o diferimento em face de “momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento”, e em apenas quatro hipóteses
nenhuma
concernente a ações penais.
Nesse diapasão, correta se mostrou a condenação dos acionados às
custas, cuja cobrança, contudo, dependerá de suas capacidades de arcar com elas. A
hipossuficiência econômica pode eventualmente importar na dispensa do
pagamento, mas não em exclusão da condenação. Nesse sentido:
“A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época
da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as
reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do
pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio
ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto
do relator” (Resp. 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, j.
20.02.2003, DJ 22.04.03, p. 253).
Assim, rejeitadas as preliminares DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos, para o fim de abrandar as penas impostas aos réus, fixando-as em 09
(nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-
multa, no piso legal, para Clayton e João Carlos, e 09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, no piso legal, para Dênis; mantém-
se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator